Tribunal: TJES
Processo: 0014752-72.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014752-72.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO DA SILVA E SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014752-72.2020.8.08.0035

APELANTE: EVANDRO DA SILVA E SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por EVANDRO DA SILVA E SILVA em face da r. Sentença de fls. 120/123, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe o cumprimento de pena fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Em suas razões de fls. 153/159, requereu sua absolvição em razão da insuficiência de prova. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base e, por fim, a aplicação do benefício do §4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos.

Conforme descrito na denúncia:

Segundo o Inquerito Policial, que serve de base a presente denúncia, no dia 13 de outubro de 2020, por volta de 19h23min, na Rua Ayrton Senna, bairro Vinte Três de Maio, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls.03/05, Auto de Apreensão de fI. 12 e Auto de Constatação de SubstânciaEntorpecente de fl.13. Depreende-se dos autos que, na data supracitada, policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado pelo local dos fatos, avistaram um indivíduo, que ao perceber a presença da guarnição, dispensou um objeto atrás de um poste. Ato contínuo, os policiais militares realizaram a abordagem, tendo, no transcorrer desta, identificado a referido individuo coma Evandro da Silva e Silva, ora denunciado.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado às fls. 6/8, pelo Auto de Apreensão de fl. 15, bem como pelo Laudo Pericial de Exame Químico à fl. 81. A autoria delitiva foi demonstrada com base nos depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pela abordagem e prisão da Apelante, merecendo destaque as circunstâncias em que a operação policial e a apreensão das drogas ocorreram.
Perante o juízo (mídia inclusa à fl. 103) o Policial Militar Rodolfo Urias Cunha Hackbarth confirmou depoimento prestado ante a autoridade policial e disse que no dia dos fatos a guarnição fez patrulha pelo local -
conhecido pelo intenso movimento de tráfico de drogas
- momento em que visualizou o Recorrente arremessando uma sacola, dentro da qual depois se apurou conter 467 (quatrocentas e sessenta e sete) pedras de crack. Ainda, esclareceu que o Recorrentejá era conhecido por suspeita no envolvimento com a comercialização de entorpecentes e já tinha sido abordado naquele mesmo local anteriormente.
Igualmente o Policial Militar Douglas de Oliveira Boechat (mídia de fl. 103), reconheceu o Recorrente e informou que, na ocasião ficou nítida a ação de tentar se desvencilhar da sacola plástica utilizada para guardar as drogas. Confirmou, também, a versão dada pela outra testemunha de que o local é de intenso tráfico de entorpecentes e que o Recorrente já havia sido abordado em situação semelhante.

Não tendo havido apresentação de provas suficientes, pelo Recorrente, para fragilizar a versão apresentada pelas testemunhas, não há como se acolher o pleito de absolvição.

Quanto à dosimetria realizada, verifico que em sua primeira fase o juízo negativou a circunstância especial do art. 42 da LEi 11.343/06, elevando a pena base a 7 (sete anos) de reclusão em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, no que não vejo ilegalidade a ser reparada. Embora o STJ ofereça, em sua jurisprudência, balizas para recrudescimento da pena, o próprio Tribunal indica que esses limites são somente sugestões e que podem ser afastados quando houver motivação suficiente para tanto.

Na segunda fase da dosimetria o Juízo reconheceu a atenuante de menoridade relativa e afastou a agravante, suscitada pelo MP, de prática de crime durante estado de calamidade, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, o Juízo continuou agindo em obediência à jurisprudência dos Tribunais pátrios e afastou o benefício do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, pois "o acusado responde a uma Acão Penal pelo crime de posse de arma além de 01 (um) procedimento criminal pela prática de Atos Infracionais análogos ao art. 157, §2 0 II, §2° A, I. do Código Penal e Art. 16. caput, da Lei n o. 10.826/03, na Vara da Infância e da juventude, tendo, inclusive, cumprido medida socioeducativa".

Portanto, não havendo ilegalidade a ser reparada, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. RÉU COM REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11,343/06. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo acervo probatório íntegro que aponte materialidade e autoria do crime, não há como se acolher a tese de absolvição.

2. O art. 42 da lei 11.343/06 autoriza que a pena base seja incrementada seja em razão da quantidade seja da natureza das drogas apreendidas.

3. Havendo registros criminais anteriores em nome do agente, é possível que se afaste o benefício do art. 33, §4º da Lei 11.343/06

4. Recurso desprovido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.